Tribunal: TJES
Processo: 5005800-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família Legal
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO
Nº
500
5800-56
.2022.8.08.0000

Agravante:
LUIZ CESAR DE BIASE NOGUEIRA

Agravado:
CONDOMINIO DO EDIFÍCIO BERUDAS APART HOTEL

RELATOR
A
:

DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LEILÃO DE IMÓVEL. REAVALIAÇÃO DO VALOR VENAL. DESNECESSIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
A

suspensão
de um
leilão deve ocorrer em hipóteses restritas, dentre as quais, a ausência de intimação do devedor,
a
falta de avaliação do bem ou oferecimento
do imóvel
por preço vil.

II. E
mbora seja prática comum o imóvel objeto de leilão possuir preço mais atraente,
há que se averiguar
a
correta apuração do preço
para que não haja
ofereci
mento do bem em valor menor que o real, desfavorecendo assim de modo demasiado o devedor
ou incidindo, a desatualização, em vantagem indevida ao credor
.

II
I
.
A reavaliação do valor do imóvel se justifica somente quando o decurso do tempo representa defasagem
com o valor venal ou de mercado apurado. Ademais, deve ser demonstrado o supo
s
to prejuízo para implementação da medida.

I
V
.
Decorrido aproximadamente um ano da avaliação, sem demonstração
de que o ato deve ser repetido, afasta-se a medida pleiteada, devendo ser realizada somente a
adequação do valor
(atualização monetária)
para fins de alienação em hasta pública
.

V
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, para conhecer e dar
parcial
provimento
a
o recurso,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória/ES,

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005800-56.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ CESAR DE BIASE NOGUEIRA
AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFFÍCIO BERUDAS APART HOTEL
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO

Acompanho o voto proferido pela E. Relatora.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INSTRUMENTO
Nº
500
5800-56
.2022.8.08.0000

Agravante:
LUIZ CESAR DE BIASE NOGUEIRA

Agravado:
CONDOMINIO DO EDIFÍCIO BERUDAS APART HOTEL

RELATOR
:

DES.
CONV.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interpost
o
por
LUIZ CESAR DE BIASE NOGUEIRA

eis que irresignado com a decisão primeva
que
deferiu o pedido
de
alienação em hasta pública de imóvel postulada por
C
ONDOMINIO DO EDIFÍCIO BERUDAS APART HOTEL
.

O juízo primevo, na decisão vergastada, rejeitou a tese de impenhorabilidade do bem e determinou fosse realizada a penhora e a venda do imóvel.

Em breve
síntese
,
o
recorrente
aduz ser imóvel único que lhe serve de moradia, constituindo-se bem de família, o que avoca a impenhorabilidade do bem; que a avaliação do imóvel encontra-se defasada e que não fora intimado da realização do leilão, marcado para dia 12/07/2022.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo,
pelo
poder geral de cautela,
em vista da alegação de que
o valor venal indicado para o imóvel
possuía
diferença entre
o valor atual,
por
decurso de tempo entre a avaliação e a hasta pública, a saber, aproximadamente um ano.

Na oportunidade
,
ressaltou-se,
en passant
, que a

suspensão do leilão, deve ocorrer em hipóteses restritas, dentre as quais, a ausência de intimação do devedor,
a
falta de avaliação do bem ou oferecimento
do imóvel
por preço vil,
são elementos que
justifica
m t
a
l

medida
e que,
sem embargo da existência da dívida,
embora seja prática comum o imóvel objeto de leilão possuir preço mais atraente,
in casu
,
há que se averiguar a
necessidade de intervenção judicial para correta apuração do preço,
para que não haja
ofereci
mento do bem em valor menor que o real, desfavorecendo assim de modo demasiado o devedor
ou incidindo, a desatualização, em vantagem indevida ao credor
.

Em assim sendo, entendo que a adequação do valor para fins de alienação em hasta pública é medida necessária, em vista do decurso do tempo, entretanto, isso não deve representar postergação demasiada para a realização do ato, tampouco, ressalte-se, deve implicar na reavaliação do bem.

Isso porque o tempo decorrido entre a avaliação e a tomada de medidas que visam à satisfação do débito foi de um ano, não representando,
de per si
, elemento que justifique a verificação por esse meio.

Ademais, para que se promova, repita-se, a reavaliação do bem, deve a parte interessada demonstrar o prejuízo no valor indicado, diante da valorização adquirida pelo imóvel no período, o que não ocorreu no caso dos autos, revelando-se a medida adequada a atualização monetária do valor do bem, tendo como base a última avaliação realizada.

Nesse sentido decidiu recentemente o STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. BEM PENHORADO. DESNECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VALORIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEL REALIZADO APÓS A ADJUDICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há violação do art. 535 do CPC/73 quando o eg. Tribunal estadual aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada.

2. "
Decorrido considerável lapso temporal entre a avaliação e a hasta pública, a rigor, deve-se proceder à reavaliação do bem penhorado. Para tanto, porém, é imprescindível que a parte traga elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade dessa reavaliação.

Exegese do art. 683, II, do CPC. Ausentes indícios de que o valor de mercado do bem tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional, é razoável que a reavaliação seja substituída por mera atualização monetária do valor da primeira avaliação. Agravo a que se nega provimento
." (AgRg na MC 16.022/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2010, DJe 14/5/2010) 3. Na hipótese, o eg. Tribunal estadual, com arrimo nos elementos probatórios dos autos, concluiu pela desnecessidade de nova avaliação judicial, devido à ausência de valorização do imóvel. A pretensão recursal, no sentido de alterar esse entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

4. "Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "em qualquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 683 do Diploma Adjetivo Civil, o pedido de reavaliação do bem penhorado deverá se dar antes da sua adjudicação ou alienação. Tendo, in casu, o pleito sido requerido quando já ultimado o ato expropriatório (após a arrematação) não há como afastar a sua preclusão" (REsp 1.014.705/MS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2010, DJe de 14/9/2010).

5. Para caracterizar a divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015, e 255, § 1º, do RISTJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.466.295/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Quanto à impenhorabilidade do bem, ressaltou o juízo primevo que
o
e
xecutado,
ora agravante,
possui uma grande quantidade de imóveis em seu nome, são mais de 11 (onze) propriedades,
bem como que a questão
da impenhorabilidade
já
f
ora definitivamente debatida em autos apartados
encontrando-se preclusa, portanto
, o que afasta a possibilidade de que se discuta novamente o decidido.

P
or tais razões, entendo que o melhor caminho é que se proceda à atualização monetária do valor do bem, tendo como base a avaliação realizada, para que, com isso, possa a execução prosseguir, com observância às devidas providências exigidas para o ato.

Em conclusão,
conheço do recurso interposto e dou-lhe parcial provimento
, para que seja realizada a atualização monetária do valor do bem, antes do prosseguimento das diligências determinadas pelo juízo.

É
como Voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO INSTRUMENTO
Nº
500
5800-56
.2022.8.08.0000

Agravante:
LUIZ CESAR DE BIASE NOGUEIRA

Agravado:
CONDOMINIO DO EDIFÍCIO BERUDAS APART HOTEL

RELATOR
A
:

DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LEILÃO DE IMÓVEL. REAVALIAÇÃO DO VALOR VENAL. DESNECESSIDADE.

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
A

suspensão
de um
leilão deve ocorrer em hipóteses restritas, dentre as quais, a ausência de intimação do devedor,
a
falta

de avaliação do bem ou oferecimento
do imóvel
por preço vil.

II. E
mbora seja prática comum o imóvel objeto de leilão possuir preço mais atraente,
há que se averiguar
a
correta apuração

do preço
para que não haja
ofereci
mento do bem em valor menor que o real, desfavorecendo assim de modo demasiado o devedor
ou incidindo, a desatualização, em vantagem indevida ao credor
.

II
I
.
A reavaliação do valor do imóvel se justifica somente quando o decurso do tempo representa defasagem
com o valor venal

ou de mercado apurado. Ademais, deve ser demonstrado o supo
s
to prejuízo para implementação da medida.

I
V
.
Decorrido aproximadamente um ano da avaliação, sem demonstração
de que o ato deve ser repetido, afasta-se a medida

pleiteada, devendo ser realizada somente a
adequação do valor
(atualização monetária)
para fins de alienação em hasta

pública
.

V
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, Acorda, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade de votos
,
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.